Tribunal: STF
Processo: RE 101746
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIAO  EXTRAORDINÁRIO)
ALEGADA EM CONTESTAÇÃO E EM APELAÇÃO PELOS REUS DE AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, SOB
ALEGAÇÃO DE QUE HAVIA SENTENÇA RECENTE DE USUCAPIAO, EM FAVOR DE
ANTECESSORES DA AUTORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS CONTESTANTES,
COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA  E VIGENCIA DO ARTIGO 550 DO CÓDIGO CIVIL E
DE VIOLAÇÃO AS SUMULAS 237 E 445 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.